Tribunal: TJPA
Processo: 0801609-81.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801609-81.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA COMARCA DE PARAUAPEBAS PA

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. MAIS DE UM JUIZ IGUALMENTE COMPETENTE NA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 75, DO CPP. CONFLITO IMPROCEDENTE, A FIM DE DECLARAR-SE COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS PARA PROCESSAR E JULGAR O PROCESSO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente o
conflito negativo de jurisdição, a fim de
declarar-se competente o juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
para processar e julgar o processo de origem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo MM. Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS em face do MM. Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, nos autos da Execução Penal nº 0011365-73.2018.8.14.0028 (ID – 17954922).

O referido processo, contendo uma sentença penal condenatória proferida pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás em desfavor de Marcondes da Silva Oliveira, foi distribuído inicialmente ao juízo suscitante, o qual, após a prolação de uma nova condenação, dessa vez pelo juízo suscitado, declarou sua incompetência e determinou a remessa do feito àquele.

Ao receber os autos executórios, o juízo suscitado argumentou que a juntada de nova condenação não atrai a competência para si, haja vista que o juízo competente da execução penal oriunda de outra Comarca é fixado pela distribuição, razão pela qual os devolveu ao juízo suscitante, que, com fundamento no art. 65, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) promoveu o presente.

Nesta Instância Superior, a douta
Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pela procedência do conflito, para a fixação da competência do juízo suscitado para processar e julgar os autos de origem (
ID – 1
8296951
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão
, à luz do art. 116, §5º, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]
Art. 116
. Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. (...)
§5
o
Recebidas as informações, e depois de ouvido o procurador-geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do conflito.

Cinge-se a controvérsia à definição da competência para processar e julgar a execução penal em que figura como apenado o nacional Marcondes da Silva Oliveira, condenado nos autos dos Processos nº 0000027-69.2018.8.14.0136 e 0012962-75.2017.8.14.0040 pelas práticas dos crimes de roubo majorado e roubo qualificado pela lesão corporal grave.

Em apertada síntese, verifica-se que o conflito ora suscitado se dá em virtude de haver duas varas criminais com competência plena em matéria penal na Comarca de Parauapebas, as quais, embora não possuam competência específica em matéria de execução penal expressamente definida em lei, passam a exercer a função de execução, em virtude de haver estabelecimento penal para cumprimento de pena em regime fechado naquela Comarca.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao juízo suscitante. Explico.

Observa-se pelo disposto na Resolução TJ/PA nº 09, de 22 de julho de 2015, que tanto o juízo suscitante quanto o suscitado, têm competência plena em matéria criminal, incluindo-se, por corolário lógico, a execução penal, de modo que,
in casu
, incide o art. 75, do CPP, o qual estabelece o seguinte:

“
Art. 75
. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.”

No caso dos autos, considero o comando legal supracitado para declarar o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
, ora suscitante, a quem os autos foram primeiramente distribuídos, por sorteio no sistema, como o competente para dirimir, processar e julgar o feito em questão, não havendo fundamento legal para uma redistribuição do processo originário, mesmo no caso de nova condenação proferida por uma das Varas Criminais de Parauapebas.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
. LEI Nº 10.826/03. DISTRIBUIÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. DEVOLUÇÃO. REATIVAÇÃO DO PROCESSO NA MESMA VARA.
DESNECESSIDADE DE NOVO SORTEIO ENTRE AS VARAS IGUALMENTE COMPETENTES. ART. 75, DO CPP
.

A distribuição como critério de fixação da competência vem expressa no art. 75, do CPP, segundo o qual "a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente"
. É o que ocorre no caso, a distribuição inicial do inquérito se deu por sorteio entre as varas igualmente competentes, do mesmo foro, para o qual tanto o juízo suscitante, quanto o suscitado, concorreram igualitariamente. Desse modo, ante a devolução do inquérito policial à justiça estadual, foi acertadamente reativado na Vara para o qual sorteado na primeira oportunidade, não se tratando, pois, de regra de prevenção, e sim de distribuição. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.”
(TJ/RS, CJ 5170292-20.2023.8.21.7000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Rogério Giesta Leal, j. 13/07/2023) (grifo nosso)

“
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – EXECUÇÃO PENAL -
A PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO FIXARÁ A COMPETÊNCIA QUANDO, NA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA, HOUVER MAIS DE UM JUIZ IGUALMENTE COMPETENTE, COMO NO CASO DOS AUTOS, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 75,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O D. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL/
EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA, A QUEM FOI PRIMEIRAMENTE DISTRIBUÍDO O FEITO POR SORTEIO NO SISTEMA, PARA DIRIMIR, PROCESSAR E JULGAR O FEITO EM QUESTÃO.
”
(TJ/PA, CJ 0813547-78.2021.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
julgo improcedente
este conflito negativo de jurisdição, a fim de declarar competente o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas para processar e julgar o processo de origem.

É como voto.

Belém, 10/09/2024